Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703624-23.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: RAFAEL CALVET CORTES AGRAVADO: CARINA MARCIA PARENTE SALVIANO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rafael Calvet Cortes contra os acórdãos ns. 1797210 e 1833156 proferidos pela Segunda Turma Recursal. Consoante IDs 59815900 e 60830595, esta Presidência negou seguimento ao apelo extremo e foi interposto agravo interno contra a aludida decisão. O recurso foi incluído na pauta da 13a sessão ordinária virtual, que tem início em 19/8/2024. Ato contínuo, no ID 62668797, as partes noticiaram a realização de autocomposição e anexaram minuta de acordo. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, I, do CPC, c/c art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, incumbe ao Relator homologar acordos antes do julgamento. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, como no caso em tela. Ante o exposto, homologo o presente acordo, restando prejudicada a análise do agravo interno de ID 60830595, que deve ser excluído da pauta da 13a sessão ordinária virtual. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal